Tribunal: TJMT
Processo: 1020969-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020969-41.2020.8.11.0000
RECORRENTE: AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA - ME
RECORRIDO: AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE DEFENSIVOS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 776455959) interposto por AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69068977):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA EX DEPOSITÁRIA DE BENS DEPOSITAR O VALOR DO PRODUTO EM JUÍZO - RESERVA DE PENHORA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. Art. 23 da Lei no 8.906/94. Incumbe à depositária dos bens proceder a devolução, em razão da sua destituição do encargo.
(TJ-MT 10209694120208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 69907987), estes foram rejeitados (id 74813961).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por AGROPECUÁRIA VIA FÉRTIL LTDA, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão recorrida que, na Ação de Execução de título extrajudicial, movida por AGRIPAR Comércio e Representação de Defensivos Ltda., deferiu o pedido de reserva de 30% do valor executado que recai sobre a soja arrestada, em favor do advogado da Recorrida (Agripar) a título de honorários contratuais e de sucumbência, bem como determinou o depósito em juízo do valor correspondente as 25.500 sacas de soja arrestadas na ação código 80110.
A Recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de existência de omissão no acórdão recorrido quanto à alegação de que “(...) a pessoa que postulou a pretensão de reter o percentual de 30% da soja arrestada NUNCA FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO e, nessa condição, jamais poderia lançar mão do nome da AGRIPAR para postular, em nome próprio (da AGRIPAR) direito alheio (verba honorária contratada pertencente ao advogado Dr. Rafael Soares Martinazzo). (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 18 do CPC e 23 da Lei no 8.906/94, ao fundamento de que a Recorrida é parte ilegítima para requerer a reserva de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (id 76614969) e preparado (id 76649461).
Contrarrazões apresentadas (id 78651987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do CPC. Inexistência de omissão
A Recorrente suscita a afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à alegação de que “(...) a pessoa que postulou a pretensão de reter o percentual de 30% da soja arrestada NUNCA FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO e, nessa condição, jamais poderia lançar mão do nome da AGRIPAR para postular, em nome próprio (da AGRIPAR) direito alheio (verba honorária contratada pertencente ao advogado Dr. Rafael Soares Martinazzo). (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora adotou o entendimento de que a legitimidade para discutir os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e o procurador.
Assim, houve manifestação em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Em síntese, a recorrente pretende ver reconhecida ilegitimidade da AGRIPAR para postular reserva de um direito que é apenas dos advogados, notadamente porque o pedido deveria ser feito pelo próprio causídico e não pela parte (AGRIPAR), além de que não há decisão judicial transitada em julgado que disponha acerca dos honorários sucumbenciais.
De início, ressalta-se que muito embora a recorrente questione a legitimidade da exequente agravada Agripar para postular a reserva de percentual de honorários em favor de seu patrono, certo é que se trata apenas de medida assecuratória em que não há propriamente ordem de liberação/levantamento de qualquer valor, apenas, frisa-se, reserva de percentual de valores a título de honorários contratuais e de sucumbência.
Ademais, necessário destacar que a legitimidade para discutir sobre os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e seu procurador. Nesse sentido:
“LEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO E DA PARTE. I - A teor do art. 23 da Lei 8.906 /94 c/c o enunciado da Súmula no 306, do Superior Tribunal de Justiça, a parte representada tem legitimidade concorrente com o seu advogado para a execução dos honorários advocatícios resultantes da sucumbência. II - Não há óbice a que a execução de honorários de sucumbência seja ajuizada em nome da parte representada e, tampouco, a obrigatoriedade de os advogados integrarem o polo ativo da lide. III - Recurso provido.” (TJ-MG - AI: 10000190111369001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 02/06/0019, Data de Publicação: 11/06/2019)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE DA PARTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO FINAL DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Ausência de violação do art. 23 da Lei no 8.906/94 em virtude dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, porque inviável o reexame das conclusões do TJDFT quanto a existência de cláusula de êxito apenas se houvesse o acompanhamento até o final da ação.
3. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada. A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
4. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. Art. 23 da Lei no 8.906/94. Precedentes.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1714481/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)
Do exposto, a reserva do crédito dos procuradores da Agravada é perfeitamente válida, porque constituído em momento anterior a penhora no rosto dos autos, caso em que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com a norma de regência (art. 22, §4o da Lei no. 8906/1994) e jurisprudência. (...)”
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme dispõe a Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido decidida no acórdão recorrido e sobre a qual, embora opostos embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou. 3. As instâncias ordinárias, examinando o contrato firmado entre as partes e as provas produzidas nos autos, concluíram que a requerida não se responsabilizara por eventuais danos morais e materiais sofridos pela autora, e que, ademais, teria cumprido com sua responsabilidade contratual a contento, não lhe podendo ser imputada qualquer falha na prestação de serviços. 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021) (g.n).
In casu, a Recorrente alega a violação aos artigos 18 do Código de Processo Civil e 23 da Lei no 8.906/94, ao argumento de que “(...) a pessoa que postulou a pretensão de reter o percentual de 30% da soja arrestada NUNCA FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO e, nessa condição, jamais poderia lançar mão do nome da AGRIPAR para postular, em nome próprio (da AGRIPAR) direito alheio (verba honorária contratada pertencente ao advogado Dr. Rafael Soares Martinazzo). (...)”
Infere-se do acórdão recorrido que além de considerar que a legitimidade para discutir sobre os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e seu procurador, a Câmara julgadora assentou a sua decisão nos seguintes fundamentos:
“(...) A agravante figura neste processo na condição de terceira, porquanto atuou na função de fiel depositária do produto arrestado, até que houve sua destituição do encargo. De modo que enquanto depositária, sua função é de guardar e conservar os bens objeto da constrição judicial, nos termos do que dispõe o artigo 159 do CPC.
Com efeito, a agravante não tem legitimidade para discutir questões de mérito da relação jurídica estabelecida entre a Agripar, seus devedores e a empresa DowAgroscience.
Assim, em razão da destituição do encargo de fiel depositária, a recorrente precisa apenas proceder a devolução do produto, sem que a reserva de percentual a título de honorários importe em pagamento antecipado. (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão, uma vez que não abordaram um dos fundamentos adotados na decisão, qual seja, o de que a Recorrente, na condição de terceira, não tem legitimidade para discutir as questões de mérito estabelecidas entre a Recorrida e a empresa Dow Agrosciences.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 5 E 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 595756 RS 2014/0259664-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (g.n)
Ao suscitar a violação aos artigos 18 do Código de Processo Civil e 23 da Lei no 8.906/94, a Recorrente afirmou que a reserva de honorários pretendida pela Recorrida não encontra amparo no contrato de honorários advocatícios acostado aos autos, porquanto estabelece que “(...) a verba honorária convencionada (ou contratada) somente seria devida ao final do processo ou em eventual acordo (...)”.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) a reserva do crédito dos procuradores da Agravada é perfeitamente válida, porque constituído em momento anterior a penhora no rosto dos autos, caso em que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com a norma de regência (art. 22, §4o da Lei no. 8906/1994) e jurisprudência. (...)”
A partir dessas premissas, é insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça